Tribunal: STF
Processo: RE 231538
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR. LIMITE DE
VINTE VEZES O MAIOR SALÁRIO MÍNIMO. EXTINÇÃO PELO DL N.º 2.318/86.
ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 43, X; 55, II; 165, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
EC 01/69.
Ausência de prequestionamento da matéria alusiva aos
dois primeiros dispositivos.
No tocante ao último, é de
considerar-se que não estabeleceu ele, nos termos pretendidos, regra
de paridade ou qualquer tipo de vinculação conceitual, ou de outra
natureza, entre o custeio e os benefícios previdenciários.
Recurso não conhecido.